Tribunal: TJDFT
Processo: 0709840-09.2023.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0709840-09.2023.8.07.0004 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, VALDENICE DA SILVA DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 63563508, inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos pelo DISTRITO FEDERAL, situação que ensejou o manejo de agravos direcionados às Cortes Superiores. O Superior Tribunal de Justiça não conheceu do apelo (ID 78557965). O Supremo Tribunal Federal devolveu os autos para observância da sistemática dos precedentes, tendo em vista o decidido no AI 791.292 (Tema 339) e no RE 632.853 (Tema 485) (ID 78557965, p. 91/92). As ementas dos representativos são as seguintes: TEMA 339: Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (AI 791292 QO-RG, Relator GILMAR MENDES, DJe 13/8/2010). TEMA 485: Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido (Relator GILMAR MENDES, DJe 29/6/2015). No mesmo sentido, consignou o acórdão recorrido (ID 57654817): APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AUDITOR FISCAL DE ATIVIDADES URBANAS. ANULAÇÃO DE QUESTÃO DA PROVA OBJETIVA. SÚMULA EXPRESSAMENTE REVOGADA EM DATA ANTERIOR AO EDITAL. CONTRARIEDADE À PREVISÃO EDITALÍCIA. ILEGALIDADE VERIFICADA NO CASO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Existem elementos que justificam a excepcional atuação jurisdicional para o exercício de controle externo de legalidade. 2. O Art. 29 da Lei Distrital no 4.949/2012, que estabelece normas gerais para realização de concurso público pela administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal, dispõe que “A legislação usada na formulação de questão das provas dos concursos públicos é a vigente na data da publicação do edital.”. 3. A questão no 54 da prova objetiva tipo “D” do Cargo 103 (Auditor Fiscal de Atividades Urbanas – Atividades Econômicas e Urbanas) exigiu o conhecimento do teor de Súmula já cancelada quando da publicação do Edital no 001/2022. 4. Ocorreu a violação expressa do item 22.9 do edital, que prevê o seguinte: “22.9 A legislação indicada nos conteúdos programáticos expressos no Anexo I – Conteúdo Programático do presente Edital Normativo se refere às redações vigentes quando da publicação do presente Edital. As alterações de legislação com entrada em vigor antes da data de publicação deste Edital serão objeto de avaliação, ainda que não mencionadas nos objetos de avaliação constantes nos conteúdos programáticos.” 5. Como a norma exigida no certame foi revogada antes da publicação do edital no Diário Oficial do Distrito Federal, a questão deveria ter sido anulada pela impetrada. 6. Apelo conhecido e provido. Segurança concedida. Da leitura dos autos, vê-se que foram examinados, de forma fundamentada, os argumentos sustentados pela parte agravante no tocante à suposta análise de mérito da prova do concurso público para o cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas, orientação que encontra respaldo no precedente AI 791.292. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019